Tribunal: TJES
Processo: 0008976-83.2008.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008976-83.2008.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RONALDO ANDRADE

APELADO: WAGNER JOSE DONDONI DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRETENSÃO DE ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU. VIOLAÇÃO DO ART. 485, §6º, DO CPC. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação cível anteriormente manejada, sob fundamento de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença de primeiro grau. A sentença extinguiu o cumprimento de sentença por abandono da causa, com fulcro no art. 485, III, do CPC, diante da inércia do exequente, ora agravante, mesmo após intimações pessoal e na pessoa de seu patrono.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve efetiva violação ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) se é possível a extinção do processo por abandono da causa, sem requerimento da parte ré, quando esta já tiver apresentado contestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso de apelação, ainda que não elaborado com rigor técnico, apresentou argumentação apta à compreensão da insurgência, especialmente ao suscitar a aplicação da Súmula 240 do STJ e o art. 485, §6º, do CPC, que vedam a extinção por abandono sem requerimento do réu.
4. A jurisprudência dominante do STJ reconhece que a ausência de impugnação formal aos fundamentos da sentença não impede o conhecimento do recurso, se os argumentos trazidos forem suficientes para sua modificação.
5. A sentença de origem violou norma expressa do art. 485, §6º, do CPC, ao extinguir o processo de forma ex officio, mesmo após a constituição válida do contraditório e sem requerimento da parte ré.
6. Precedentes desta Corte e do STJ consolidam o entendimento de que a extinção por abandono depende de provocação da parte contrária quando esta já tiver integrado o processo por meio de contestação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e provido. Apelação cível conhecida e provida. Sentença anulada para regular prosseguimento da execução.

Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação formal aos fundamentos da sentença não impede o conhecimento do recurso quando os argumentos apresentados são suficientes para sua modificação. 2. Após contestação do réu, a extinção do processo por abandono da causa só pode ser determinada mediante requerimento da parte ré, nos termos do art. 485, §6º, do CPC e da Súmula 240 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e §6º; art. 932, III; art. 1.010.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 240; AgInt-REsp 2.171.656/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, DJE 29/05/2025; TJES, Apelação Cível nº 0006866-90.2017.8.08.0014, Rel. Des. Subst. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
RONALDO ANDRADE
, nos autos do
cumprimento de sentença
ajuizado em face de
WAGNER JOSÉ DONDONI DE OLIVEIRA
, contra a decisão monocrática de lavra do Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Id. 10525598), por meio da qual deixou de conhecer da
Apelação Cível
anteriormente interposta, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil.

A decisão recorrida não conheceu da apelação sob o fundamento de ausência de dialeticidade recursal, ante a não impugnação específica dos fundamentos da sentença de origem, a qual julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com base no art. 485, III, do CPC, em virtude do abandono da causa pelo exequente, ora agravante, mesmo após intimações realizadas em nome de seu patrono e pessoalmente.

Inconformado, o agravante insurge-se contra tal pronunciamento, alegando, em apertada síntese, que: (i) Reconhece não ter estruturado sua apelação da forma mais técnica, mas que a sentença de primeiro grau aplicou rigor excessivo, quando poderia ter determinado o arquivamento provisório do feito ou a suspensão por até um ano; (ii) invoca, ainda que apenas neste recurso, a incidência da Súmula 240 do STJ, porquanto o executado teria apresentado contestação nos autos de conhecimento, o que vedaria a extinção do processo por abandono sem prévio requerimento do réu; (iii) afirma que houve demora excessiva do Poder Judiciário na apreciação de requerimentos e atos ordinatórios no curso da execução, incluindo demora de mais de um ano para despacho e resposta a pleitos de penhora e bloqueio de bens; (iv) defende que sua inércia não foi voluntária ou dolosa, mas reflexo de ineficiência sistêmica do aparelho judiciário; (v) apela ao aspecto humano e à tragédia pessoal vivida, na qual perdeu esposa e dois filhos em acidente provocado pelo executado, clamando pela continuidade da execução.

Com base nestes fundamentos o agravante pleiteia, ao final, o provimento do Agravo Interno para que se desconstitua a decisão monocrática agravada e se determine o regular processamento da Apelação Cível interposta.

Contrarrazões apresentadas no ID 12609145.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
interposto por
RONALDO ANDRADE
, nos autos do
cumprimento de sentença
ajuizado em face de
WAGNER JOSÉ DONDONI DE OLIVEIRA
, contra a decisão monocrática de lavra do Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Id. 10525598), por meio da qual deixou de conhecer da
Apelação Cível
anteriormente interposta, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil.

A decisão recorrida não conheceu da apelação sob o fundamento de ausência de dialeticidade recursal, ante a não impugnação específica dos fundamentos da sentença de origem, a qual julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com base no art. 485, III, do CPC, em virtude do abandono da causa pelo exequente, ora agravante, mesmo após intimações realizadas em nome de seu patrono e pessoalmente.

Inconformado, o agravante insurge-se contra tal pronunciamento, alegando, em apertada síntese, que: (i) Reconhece não ter estruturado sua apelação da forma mais técnica, mas que a sentença de primeiro grau aplicou rigor excessivo, quando poderia ter determinado o arquivamento provisório do feito ou a suspensão por até um ano; (ii) invoca, ainda que apenas neste recurso, a incidência da Súmula 240 do STJ, porquanto o executado teria apresentado contestação nos autos de conhecimento, o que vedaria a extinção do processo por abandono sem prévio requerimento do réu; (iii) afirma que houve demora excessiva do Poder Judiciário na apreciação de requerimentos e atos ordinatórios no curso da execução, incluindo demora de mais de um ano para despacho e resposta a pleitos de penhora e bloqueio de bens; (iv) defende que sua inércia não foi voluntária ou dolosa, mas reflexo de ineficiência sistêmica do aparelho judiciário; (v) apela ao aspecto humano e à tragédia pessoal vivida, na qual perdeu esposa e dois filhos em acidente provocado pelo executado, clamando pela continuidade da execução.

De início, constato que o presente Agravo Interno preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a esta instância diz respeito à insurgência do agravante contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, deixou de conhecer a Apelação Cível anteriormente interposta, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença de primeiro grau, caracterizando-se a inobservância do princípio da dialeticidade recursal.

Revisito os contornos fáticos da causa para melhor compreensão do deslinde: Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por
RONALDO ANDRADE
em desfavor de
WAGNER JOSÉ DONDONI DE OLIVEIRA
, visando à satisfação de obrigação de pagar quantia certa decorrente de condenação judicial. A demanda foi extinta por sentença, com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC, ante a inércia do exequente em promover os atos processuais que lhe competiam, mesmo após intimações pessoais e na pessoa de seu patrono.

Pois bem. Embora seja possível observar que, na apelação, o agravante priorize a narrativa de fatos relativos ao histórico do processo, tecendo críticas à atuação da magistrada de primeiro grau e à suposta morosidade do Poder Judiciário na apreciação de requerimentos executivos, sem, contudo, direcionar impugnação específica aos fundamentos centrais da sentença, quais sejam, o abandono do feito e a inércia injustificada após intimações formais, é possível observar que a questão atinente à impossibilidade de extinção da execução sem requerimento prévio da parte executada, ainda que de forma indireta, foi aventada no apelo de fls. 356/368, com a transcrição de acórdão desta Corte mencionando a
impossibilidade de extinção por abandono de causa sem requerimento prévio do réu:

“EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO -
ABANDONO DA CAUSA - REQUERIMENTO DO RÉU - NECESSIDADE
. APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REVISIONAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
ABANDONO DA CAUSA NEGLIGÊNCIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU ART. 485, §6º DO CPC. SÚMULA 240 DO STJ
.

1. O processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, caso fique paralisado por mais de um ano por negligência das partes (CPC, art. 485, II) ou se o autor não promover os atos e diligências que lhe competir, por mais de 30 (trinta) dias (CPC, art. 485, III).

2.
A extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu quando este integrar a relação processual, nos termos do art. 485, §6º do CPC e da Súmula n° 240 do STJ
.

3. Recurso provido. Sentença anulada.

CONCLUSÃO: ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035140058898, Relator: FÁBIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 19/02/2021)” (
fl. 361
- destaquei)

Embora o princípio da dialeticidade exija que o recorrente enfrente direta e objetivamente os fundamentos da decisão recorrida, se os argumentos contidos no recurso de apelação são suficientes para justificar a modificação da sentença recorrida, não há que se falar em irregularidade formal:

DIREITO CIVIL - DIREITO CONSUMERISTA - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA A EMPRESA EM FASE DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA - REJEITADA A PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NO MÉRITO COMPROVADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MONTAGEM DE GUARDA-ROUPA - DEMORA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL - CARÁTER DÚPLICE - PEDAGÓGICO E PUNITIVO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O STJ tem firme posicionamento no sentido de que cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios, o que não foi demonstrado nos autos. 2.
Se os argumentos contidos no recurso de apelação, se mostram suficientes para justificar a modificação da sentença recorrida, não há que se falar em irregularidade formal. Preliminar rejeitada.
[...]
(TJES, Classe: Apelação, 24140350968, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/02/2017, Data da Publicação no Diário: 16/03/2017) (destaquei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. OFENSA A DIALETICIDADE. NÃO VERIFICADA. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1.
Se os argumentos contidos no recurso de apelação se mostram suficientes para justificar a modificação da sentença recorrida, não há que se falar em irregularidade formal. Preliminar de ofensa a dialeticidade rejeitada
. 2. O pagamento de insalubridade é uma relação jurídica de trato sucessivo. Inocorrência da prescrição do fundo de direito. Súmula nº 85 do C. STJ. Precedentes. 3. Recurso conhecido e provido. (Data: 13/Jun/2023 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 0010839-96.2012.8.08.0024 - Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Adicional de Insalubridade) (destaquei)

Neste sentido também é o entendimento do STJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. VÍCIOSCONSTRUTIVOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃOESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que negouseguimento ao agravo em Recurso Especial, em que se discute aprescrição de pretensão indenizatória por vícios construtivos emimóvel adquirido por meio do Programa Minha Casa, Minha Vida. 2. O Tribunal de origem concluiu pela não consumação daprescrição, aplicando o prazo quinquenal previsto no art. 27 doCódigo de Defesa do Consumidor, considerando que os víciosforam constatados após a entrega do imóvel em setembro de2016, e a ação foi ajuizada em setembro de 2021.II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se houveprescrição da pretensão indenizatória por vícios construtivos, considerando o prazo prescricional aplicável e o momento desua contagem. 4. Outra questão em discussão é a alegação de ofensa aoprincípio da dialeticidade recursal, em razão da supostaausência de impugnação específica dos fundamentos dadecisão agravada. III. Razões de decidir 5. O Tribunal de origem aplicou corretamente o prazo quinquenaldo Código de Defesa do Consumidor, considerando que osvícios foram constatados após a entrega do imóvel, nãohavendo prescrição. 6.
A alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade não procede, pois a parte recorrida cumpriu os requisitos do art. 1.010 do CPC/2015, expondo as razões do inconformismo de forma suficiente
. 7. A decisão agravada foi mantida, pois a parte agravante nãoapresentou impugnação específica e suficiente aos fundamentosda decisão, nem fatos novos ou elementos aptos a desconstituí-la. lV. Dispositivo 8. Agravo interno não provido. (
STJ
; AgInt-REsp 2.171.656; Proc. 2024/0356781-0; MS; Terceira Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE
29/05/2025
) (destaquei)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NORECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. RECOLHIMENTO. PRAZO. FALTA DEPREQUESTIONAMENTO. INCURSÃO NO CAMPO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. CREDOR DE HERDEIRA. PROPOSITURA DO INVENTÁRIO. LEGITIMIDADE. INTERESSE DEAGIR. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIAJURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PRINCÍPIO DADIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EMCONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N.83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu emparte do Recurso Especial para, nessa extensão, negar-lhe provimento. II. Questão em discussão 2. Consiste em analisar se houve trânsito em julgado de decisão querevogou a gratuidade da justiça, se o credor de herdeiro possui legitimidadee interesse de agir para requerer a abertura de inventário e se ocorreuviolação do princípio da dialeticidade. III. Razões de decidir 3. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmoapós a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento dorecurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n.211/STJ. 4. O credor de herdeiro possui legitimidade concorrente para requerer aabertura de inventário, conforme o art. 616, VI, do CPC/2015. 5. A modificação do entendimento do acórdão recorrido demandariareexame de provas, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 6. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucionalexige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico doacórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem ascircunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados(arts. 255, § 1º, do RISTJ e 1.029, § 1º, do CPC/2015), ônus do qual a parterecorrente não se desincumbiu. 7. A jurisprudência do STJ privilegia o princípio da instrumentalidade dasformas, não havendo ofensa ao princípio da dialeticidade quando a petiçãorecursal apresenta fundamentos suficientes para a reforma da sentença. Incidência da Súmula n. 83/STJ. lV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno desprovido. "1. A ausência de prequestionamento impede a análise Tese de julgamento: do Recurso Especial (Súmula n. 211 do STJ). 2. O credor de herdeiro possuilegitimidade concorrente para requerer a abertura de inventário, conforme oart. 616, VI, do CPC/2015. 3. O Recurso Especial não comporta exame dequestões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dosautos (Súmula n. 7 do STJ). 4.
Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando a petição recursal apresenta fundamentos suficientes para a reforma da sentença
. " CPC/2015, arts. 17, 102, 330, I, 616, VI, Dispositivos relevantes citados: 932, III, e 1.010, I e II. STJ, AgInt no AREsp n. 1.154.425/SP, Rel. Jurisprudência relevante citada: Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em; STJ, AgInt no 29/3/2021AREsp n. 1.751.777/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, TerceiraTurma, julgado em; STJ, AgInt no AREsp n. 2.255.154/SP, Rel. 21/3/2022Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em. 3/4/2023 (
STJ
; AgInt-REsp 2.022.597; Proc. 2022/0267570-2; PR; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE
29/05/2025
) (destaquei)

Assim, deve ser reformada a decisão unipessoal objurgada, que não conheceu do apelo por ofensa ao princípio da dialeticidade, de maneira a permitir a sua regular apreciação, o que passo a fazer.

Sem delongas, esclareço que, embora a parte apelada integre a demanda de origem, a Julgadora extinguiu a execução por abandono de causa (fls. 353)
sem que houvesse qualquer requerimento da executada neste sentido, implicando em violação expressa a regra do art. 485, §6º do CPC:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 6º Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor
depende de requerimento do réu
.
” (destaquei)

Neste sentido também é o entendimento consolidado no STJ por ocasião da edição da súmula 240:

“A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.”

Trago, ainda, precedentes desta Corte, inclusive de minha Relatoria, com a mesma orientação:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006866-90.2017.8.08.0014 APTES: DEPALME CORREA, DYHON LENO CORREA e DEZYREE CORREA APDO: ADEMAR CORREA DOS SANTOS RELATORA: DES. SUBST. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU. ART. 485, §6º DO CPC. SÚMULA Nº 240 DO STJ. 1.
A extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu quando este integrar a relação processual, nos termos do art. 485, §6º do CPC e da Súmula nº 240 do STJ. 2. Recurso provido. 3. Sentença anulada.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA, esta c. Quarta Câmara Cível, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do e. Relator. Vitória, 01 de agosto de 2022. RELATORA (Data: 04/Aug/2022 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 0006866-90.2017.8.08.0014 - Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer) (destaquei)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA. ENVIO DA INTIMAÇÃO PARA ENDEREÇO DIVERSO DA EXORDIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. NULIDADE DA SENTENÇA DECLARADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. I. O Código de Processo Civil estabelece no artigo 485, inciso III e § 1º, que para a extinção do Processo, sem julgamento de mérito, por abandono de causa, faz-se necessário a inércia do autor em cumprir ato processual que lhe cabia, abandonando o feito por mais de 30 (trinta) dias, bem como a ausência de manifestação do mesmo, após ser intimado pessoalmente, para movimentar o feito em 05 (cinco) dias. II. A extinção do processo por abandono pressupõe: I) que o Autor não tenha promovido os atos e diligências que lhe foram incumbidos; II) que a parte Autora seja intimada pessoalmente para suprir a falta que lhe foi imputada; III)
que haja requerimento do réu, caso este integre a lide, como preceitua a Súmula nº 240, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
III. In casu, não há falar-se em abandono de causa, porque não houve intimação pessoal da parte Autora, uma vez que a intimação restou enviada pelos Correios para endereço diverso do apresentado em sua Exordial. IV. A análise dos documentos colacionados aos autos, tal como defendido na Apelação Cível, evidencia que “o AR juntado às folhas 54 verso foi encaminhado para Rodovia Norte Sul, n° 4148, Apto 506 - Parque Residencial Laranjeiras, Serra/ES, enquanto o endereço da parte Autora é Avenida Brasil, n° 1.553, Maria das Graças, Colatina/ES, conforme consta na inicial”. V. Recurso conhecido e provido. Nulidade da sentença declarada. Retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito. (Data: 05/Jun/2024 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 0017156-04.2016.8.08.0014 - Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Prestação de Serviços) (destaquei)

Assim, não poderia a Magistrada, de ofício, extinguir o feito por inércia da parte, devendo ser anulada a sentença.

Diante do exposto,
voto no sentido de DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, tornando sem efeito a decisão monocrática ID 8557031, que não conheceu do apelo por ofensa ao princípio da dialeticidade e, por consequência,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO APELO, PARA ANULAR A SENTENÇA PROFERIDA
, de forma a permitir o regular prosseguimento do processo na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar